Tribunal: TJDFT
Processo: 0044974-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES, em face a pronunciamento judicial que não conheceu dos documentos juntados, ante o exaurimento da prestação jurisdicional desta instância recursal. Em uma análise prefacial, o ato judicial não teria caráter decisório e, assim, não comportaria impugnação por meio de embargos de declaração. Desta forma, diante de eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator